Tribunal: TJDFT
Processo: 0713230-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. ALCANCE. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com a teoria menor, não depende da ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou uso fraudulento da pessoa jurídica pelo sócio da empresa. O objetivo dessa teoria não é punir o sócio por abuso da personalidade jurídica, mas facilitar a compensação pelos danos causados, por exemplo, ao consumidor.
2. No caso em análise, a decisão agravada determinou a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor da desconsideração, devido à relação de consumo existente entre as partes e à insolvência da empresa, não merecendo guarida a alegação do recorrente de falta de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Ademais, as tentativas de localizar bens ou valores do devedor foram infrutíferas.
3. De outra senda, o cumprimento de sentença foi iniciado em 2017 e por diversas vezes foi suspenso devido à recuperação judicial da empresa agravada. Embora seja ideal apresentar o crédito no juízo do soerguimento, a aprovação de um plano de reorganização empresarial não impede o processamento da desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos sócios, na condição de responsáveis solidários, tendo em vista a falta de informação sobre a satisfação do crédito naqueles autos e o longo tempo de tramitação da presente execução.
4. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.